Tribunal: TJES
Processo: 5002737-88.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima em estabelecimento comercial, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa putativa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa putativa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal diante da alegada ausência de
animus necandi
; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva é comprovada por documentos médicos e boletins, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos judiciais, inclusive da vítima, que reconhece o acusado como autor do disparo.

5. A tese de legítima defesa putativa não se comprova de forma inequívoca, havendo versão fática conflitante, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6.
A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica, pois o contexto revela conduta potencialmente letal, consistente em disparo de arma de fogo em direção à vítima.

7. A análise do
animus necandi
demanda aprofundamento probatório, sendo matéria afeta ao Conselho de Sentença.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, diante de elementos que indicam motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

9. O conjunto probatório indica que o crime decorreu de desavença anterior, foi praticado em local com presença de terceiros e mediante ação repentina, justificando a submissão das qualificadoras ao crivo do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca, cabendo ao Tribunal do Júri decidir em caso de dúvida.

3. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal depende de prova inequívoca da ausência de dolo de matar, sob pena de usurpação da competência do Júri.

4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não manifestamente improcedentes, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 20, §1º; 23, II; 121, §2º, II, III e IV. CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021; TJES, RSE 051040004247, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 16/02/2022; TJES, RSE 006040010677, Rel. Des. Willian Silva, j. 20/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-88.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima em estabelecimento comercial, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa putativa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa putativa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal diante da alegada ausência de
animus necandi
; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser afastadas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva é comprovada por documentos médicos e boletins, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos judiciais, inclusive da vítima, que reconhece o acusado como autor do disparo.

5. A tese de legítima defesa putativa não se comprova de forma inequívoca, havendo versão fática conflitante, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6.
A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica, pois o contexto revela conduta potencialmente letal, consistente em disparo de arma de fogo em direção à vítima.

7. A análise do
animus necandi
demanda aprofundamento probatório, sendo matéria afeta ao Conselho de Sentença.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, diante de elementos que indicam motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

9. O conjunto probatório indica que o crime decorreu de desavença anterior, foi praticado em local com presença de terceiros e mediante ação repentina, justificando a submissão das qualificadoras ao crivo do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca, cabendo ao Tribunal do Júri decidir em caso de dúvida.

3. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal depende de prova inequívoca da ausência de dolo de matar, sob pena de usurpação da competência do Júri.

4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não manifestamente improcedentes, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 20, §1º; 23, II; 121, §2º, II, III e IV. CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.031.725/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/05/2021; TJES, RSE 051040004247, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 16/02/2022; TJES, RSE 006040010677, Rel. Des. Willian Silva, j. 20/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa objetiva a absolvição do acusado, sob argumento, em síntese, de que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, na forma do art. 20, §1º, c/c art. 23, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou o afastamento das qualificadoras aplicadas.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 18788414).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa objetiva a absolvição do acusado, sob argumento, em síntese, de que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, na forma do art. 20, §1º, c/c art. 23, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou o afastamento das qualificadoras aplicadas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o acusado, no dia 08 de abril de 2022, no interior do Bar do Jakson, em Povoação, Linhares/ES, munido de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima Leandro Marques dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu se esconder após ser atingida no braço.

Apurou-se que o fato decorreu de desentendimento anterior entre réu e vítima, ocorrido dias antes, ocasião em que o denunciado exibiu arma de fogo em via pública. No dia dos fatos, o agente retornou ao estabelecimento armado e efetuou disparo contra a vítima, tendo posteriormente confessado a autoria.

A denúncia atribui ao acusado a prática de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de destacar o perigo comum gerado pelos disparos em local com presença de terceiros, a saber:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 08 de abril de 2022, no interior do Bar do Jakson, Povoação, Linhares/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, utilizando uma arma de fogo (apreendida), tentou matar a vítima Leandro Marque dos Santos, só não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que a vítima conseguiu se esconder.

FATO 01

Extrai-se dos autos, que aproximadamente 15 (quinze) dias antes do denunciado tentar contra a vida da vítima, denunciado e vítima se desentenderam enquanto estavam reunidos ingerindo bebida alcóolica em frente a casa de Leandro, haja vista que em determinado momento CLEMILSON começou a mostrar sua arma de fogo e ficar pronunciando os dizeres "ninguém mexe comigo", oportunidade em que a vítima pediu reiteradamente para ele guardar a referida arma de fogo, contudo, o denunciado não acatou tal pedido.

Ato contínuo, a vítima retirou a arma de fogo da mão de CLEMILSON, oportunidade que constatou que a mesma estava desmuniciada e mandou ele ir embora, só entregando a arma de fogo no dia seguinte para a esposa do denunciado quanto está foi buscar.

FATO 02

Já no dia 07 de abril de 2021, aproximadamente 21h00 a vítima se encontrava no Bar do Jackson acompanhado de um amigo, quando passado mais ou menos uma hora o denunciado chegou acompanhado de uma mulher.

Passado um tempo, o denunciado foi embora do Bar do Jackson e retornou 10 (dez) minutos depois portando uma arma de fogo, momento em que disparou em direção a vítima acertando o seu braço direito, contudo, a vítima se jogou ao chão e conseguiu se esconder, sendo posteriormente socorrida.

Cumpre registrar que em sede policial, o denunciado confessou que efetuou o disparo contra a vítima.

Vale ressaltar que o 01 (um) Revólver Taurus, Calibre .38, e 09 (nove) munições foram apreendidas em poder de CLEMILSON, quando a esposa deste entregou espontaneamente à polícia, alegando que estava com medo de seu companheiro ter a mesma dentro de casa, uma vez que é pessoa alcoólatra e agressiva, afirmando que a arma apreendida foi utilizada na tentativa de homicídio em questão, conforme BU 47799891 (fls. 25/28).

Nesse cerne, verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, eis que proveniente de um anterior desentendimento.

Restou apurado, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava distraída quando foi surpreendida pelo disparo de arma de fogo em sua direção.

Ficou comprovado, ainda, que a prática do crime resultou em perigo comum, eis que pessoas que se encontravam no interior do estabelecimento comercial poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados.

Por derradeiro, evidencia-se ainda que o denunciado praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Boletim de Atendimento Médico e demais documentos constantes dos autos, bem como os indícios suficientes de autoria consubstanciados pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Aduz o recorrente, todavia, que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, sob o argumento de que incorreu em erro de tipo permissivo ao deduzir que a vítima levava a mão à cintura para sacar uma arma, tendo em vista que, dias antes, o ofendido o desarmou e desferiu uma coronhada, ensejando ameaça atual apta a afastar o elemento volitivo do homicídio.

Consoante a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

No caso em comento, a vítima Leandro Marques dos Santos, sob o crivo do contraditório, afirmou que o acusado Clemilson, após breve saída do bar, retornou armado e, de forma repentina, efetuou disparo em sua direção, atingindo-o no braço, tendo conseguido se abrigar. Confirmou, ainda, desentendimento dias antes entre ambos, mas acreditava que a questão já estivesse resolvida, bem como reconheceu o réu como autor do disparo.

A testemunha Benedito da Silva Ramalho, proprietário do estabelecimento, embora não tenha presenciado o disparo, declarou, em juízo, ter ouvido o tiro e, em seguida, visualizado a vítima ferida e o acusado fugindo do local, corroborando a dinâmica dos fatos.

Por sua vez, a informante Regina Barcelos, esposa do réu, confirmou a existência e posse da arma de fogo pelo acusado, bem como sua posterior entrega à polícia, relatando comportamento agressivo do réu quando alcoolizado.

Nesse contexto, os policiais militares Marcos Ferreira da Conceição e Renan Pereira Biato, responsáveis pela apreensão do armamento, confirmaram que a arma foi entregue pela esposa do acusado, a qual informou que o objeto fora utilizado pelo réu no disparo contra a vítima.

Da mesma forma, o PMES Natanael Vieira da Silva que atendeu a ocorrência no hospital, na condição de testemunha, relatou que a própria vítima indicou o acusado, conhecido como “Keke”, como autor dos disparos.

Diante disso, considerando a ausência de comprovação indubitável de ter o réu agido em legítima defesa, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao indeferir a referida tese defensiva.

Com o mesmo entendimento, o STJ decidiu que “
a existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationis
(no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (¿) (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 2. Há indícios de que o acusado desferiu mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo tal conduta, à primeira vista, incompatível com a alegação de legítima defesa. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesta fase, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, deve ser mantida a pronúncia do acusado. 3. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 051040004247, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGITIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Cabe ao juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de legítima defesa, pois não há prova inconsteste que permita o seu afastamento nesta fase. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em deslinde. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006040010677, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

No que se refere à tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais, sob o argumento, em síntese, de ausência de
animus necandi
, a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifo nosso)

Da prova oral coligida, restou demonstrado, ao menos nesta seara, a prática de conduta potencialmente letal. Extrai-se que o recorrente teria retornado ao local munido de arma de fogo e efetuado disparo em direção à vítima, em contexto de desavença anterior, não se consumando resultado mais gravoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Tais fatos, em juízo de delibação, revelam indícios suficientes da intenção de matar, sendo a matéria afeta à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete a valoração definitiva acerca do elemento subjetivo do tipo.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil, perigo comum e de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tendo em vista que, segundo a prova oral acostada aos autos, o crime decorreu de desentendimento pretérito, revelando possível desproporção entre a causa e a conduta, foi praticado em local público, com presença de terceiros, expondo número indeterminado de pessoas a risco, bem como ocorreu de forma repentina, surpreendendo a vítima desprevenida, o que pode ter reduzido sua capacidade de reação.

Assim, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.